Tribunal: CARF
Processo: 10283.001726/2004-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.001726/2004-26
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.380 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
TCE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 1999
CONTENCIOSO
FISCAL.
AUTORIDADE
JULGADORA.
EMISSÃO/ASSINATURA DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
IMPEDIMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não está impedida de participar do julgamento da lide a autoridade que emitiu
ou assinou o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) por ocasião da
instauração da auditoria fiscal que deu origem ao processo administrativo
correspondente.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 1999
DESPACHO ADUANEIRO. FALSIFICAÇÃO DA FATURA COMERCIAL.
INFRAÇÃO POR CONSUMIR OU DAR A CONSUMO. ARTIGO 463,
INCISO I, DO RIPI/1998. TIPIFICAÇÃO LEGAL.
A multa prevista no artigo 463, inciso I, do RIPI/1998, pelo consumo ou pela
entrega a consumo de mercadoria estrangeira introduzida clandestinamente no
país, ou importada de forma irregular ou fraudulenta, ou que tenha entrado no
estabelecimento, dele saído ou nele permanecido sem que tenha havido registro
da declaração da importação no Siscomex, ou desacompanhado de Guia de
Licitação ou nota fiscal, é aplicável quando identificada a falsificação da fatura
comercial correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pelo Contribuinte e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.001726/2004-26
Fl. 9142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.380 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.001726/2004-26

Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocada), Cynthia Elena de
Campos (suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face da decisão
tomada no acórdão no 3401-005.227, com a seguinte ementa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 1999
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ASSINATURA POR AGENTE QUE
POSTERIORMENTE JULGA O FEITO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não implica nulidade no processo em que o mesmo agente simplesmente assina MPF e
depois julga o feito.
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS AO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. COMPROVAÇÃO. MULTA.
OCORRÊNCIA.
Incorre em multa igual ao valor da mercadoria, quem entregar a consumo mercadoria de
procedência estrangeira, importada de forma irregular ou fraudulenta (artigo 83, I da Lei
4.502/64).
A autuação teve origem em procedimento fiscal instaurado pela Fiscalização
Federal da Alfândega do Porto de Manaus, no qual se constatou infração por consumir ou
entregar a consumo produtos de procedência estrangeira importados fraudulentamente. Na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração, é esclarecido que a fraude
constitui-se, principalmente, na falsificação/adulteração de invoices e na constituição fraudulenta
das empresas autuadas. As infrações foram cometidas ao longo do ano de 1999.
Às autuadas foi imposta a multa prevista no artigo 83, inciso I, da Lei no
4.502/1964, equivalente ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe é atribuído na nota
fiscal, por entregar a consumo ou consumir produtos de procedência estrangeira introduzido
clandestinamente no País ou importado irregular ou fraudulentamente ou que tenha entrado no
estabelecimento, dele saído ou nele permanecido, sem que tenha havido registro da declaração da
importação no Siscomex, ou desacompanhado de Guia de Licitação ou nota fiscal, conforme o
caso.
Em segunda instância de julgamento, foi dado provimento ao recurso voluntário
do contribuinte para declarar a nulidade do auto de infração, por vício material. O Colegiado
entendeu que “as mercadorias importadas com falsificação de documentos necessários ao
desembaraço aduaneiro (fatura comercial) sujeitam-se à aplicação da pena de perdimento,
convertida em multa quando não localizadas, conforme previsto no inciso IV e nos §§ 1o e 3o do
art. 23 do Decreto-lei no. 1.455/76 c/c o inciso VI do art. 105 do Decreto-lei no. 37/66, não sendo
de aplicar ao caso a multa prevista no art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/64 (...)”.
A Procuradoria da Fazenda Nacional recorreu à instância especial, contestando a
decisão de afastar a multa prevista no artigo 83, inciso I, da Lei n.o 4.502, de 1964,
regulamentada pelo artigo 463, inciso I, do Decreto n.o 2.637, de 1998 - RIPI/98.
Por meio do acórdão no 9303-004.235, de 13 de setembro de 2016, a multa foi
restabelecida, uma vez que, conforme entendimento que prevaleceu na Turma, para fatos
Fl. 9143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.380 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.001726/2004-26

geradores anteriores à vigência da Lei no 10.637/2002, não é possível aplicar a multa prevista no
art. 23, § 3o, do Decreto-Lei no 1455/76 c/c artigo 105, inc. VI do Decreto-Lei no 37/66. O
processo foi devolvida à Câmara recorrida para que se pronunciasse sobre as demais questões
ainda não examinadas.
Tal como demonstra a transcrição da ementa, linhas acima, na nova decisão
proferida, foi negado provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
O sujeito passivo, então, recorre agora a esta instância especial. Na parte em que
foi admitido o recurso refere-se (i) à nulidade da decisão da DRJ, em razão da participação no
julgamento de autoridade que participou da atividade de fiscalização; (ii) e à inaplicabilidade
da penalidade em caso de efetivo registro da Declaração de Importação.
A Fazenda Nacional apresenta contrarrazões ao recurso especial do sujeito
passivo. Não contesta o juízo de prelibação. No mérito, argumenta que (i) apenas a autoridade
que efetivamente participou do procedimento fiscal está impedida de julgar a lide, atuação que
não se confunde com a assinatura do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF); e (ii) que a multa
controvertida nos autos não é aplicável somente nos casos em que a mercadoria consumida ou
entregue a consumo tenha sido introduzida clandestinamente no país.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Para retomar os aspectos de admissibilidade do Recurso interposto, transcreve-se
parte da ementa dos acórdãos paradigma:
Acórdão no 302-39.260
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 03/05/2000
(...)
AUTORIDADE JULGADORA IMPEDIDA.
Tendo a autoridade julgadora singular participado dos trabalhos investigatórios, da
apuração dos fatos que deram causa ao lançamento tributário contestado, do ponto de
vista da ética, da moral, visando imprimir no julgamento da lide não só a mais ampla
oportunidade de defesa, compartilhada com a isenção na análise dos fatos, é de todo
aconselhável que mencionada autoridade se desse por impedida, vez que está presente o
justo receio de que o anterior exercício da atividade como Fiscal possa influenciar na
apreciação tanto dos argumentos quanto das provas apresentadas (inteligência do art.
19, da Portaria/MF n° 258/01)

Acórdão no 3101-00.363
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
(...)
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. IMPEDIMENTO DE AUTORIDADE
JULGADORA.
Fl. 9144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.380 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.001726/2004-26

Configura-se hipótese de impedimento da autoridade julgadora de Ia instância quando
restar caracterizada a sua participação, direta ou indiretamente, na ação fiscal. (Portaria
MF 258, de 24 de agosto de 2001). Processo Anulado.
Portanto, em relação à primeira matéria resta demonstrada o dissídio
jurisprudencial.
Cumpre verificar então a admissibilidade do segundo ponto, e à inaplicabilidade
da penalidade em caso de efetivo registro da Declaração de Importação. Vejamos os acórdãos
paradigmas:

Acórdão no 302-38.072
IPI – MULTA REGULAMENTAR – RIPI/98 – ART. 463, I.
O elemento nuclear da infração é as importações clandestinas, irregulares ou
fraudulentas de produtos de procedência estrangeira, daí que não tipifica a infração em
relação à mercadoria constante de Declaração de Importação registrada junto à
repartição aduaneira.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO

Acórdão no 302-38.072
IPI – MULTA REGULAMENTAR – RIPI/98 – ART. 463, I.
O elemento nuclear da infração é as importações clandestinas, irregulares ou
fraudulentas de produtos de procedência estrangeira, daí que não tipifica a infração
em relação à mercadoria constante de Declaração de Importação registrada junto à
repartição aduaneira.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO
Colaciona-se trecho da decisão recorrida:
No que tange a multa, deve ser levada em consideração o entendimento da Câmara
Superior de Recursos Ficais, Acórdão no 9303-004.235 - Terceira Turma, o qual não é
diferente daquele da DRJ/FOR, para o qual deve ser aplicado ao caso a legislação
vigente à época dos fatos.
No caso dos autos, as importações fraudulentas foram realizadas em 1999, violando o
art. 83, inciso I, da Lei 4.502/64, e ao art. 1o do Decreto-Lei 400/68, regulamentado pelo
art. 463, inciso I do Decreto 2.637/98.
A multa mais específica arguida pelas contribuintes, prevista no § 3o do art. 23 do
Decreto-Lei no 1455/76, não existia à época dos fatos, pois se tornou mais específica
quando da sua nova redação, dada pela Lei 10.637/2002 (cerca de 3 anos após os fatos
que ensejaram o auto de infração ora em discussão).
Quanto aos demais argumentos do mérito do recurso voluntário, confrontando-os com
os documentos dos autos e levando em consideração a decisão proferida pela DRJ/FOR,
a qual foi minuciosamente fundamentada, tem-se que todos os apontamentos realizados
no mérito do recurso voluntário já foram analisados pela DRJ/FOR e não foram
acolhidos, propondo-se a confirmação e adoção da decisão recorrida, nos moldes do §
3o, do art. 57, da Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 RICARF/ 2015, introduzido
pela Portaria MF no 329, de 4 de junho de 2017; e dos § 1o, do art. 50, da Lei no
9.784/99.
Diante do exposto, voto no sentido conhecer do recurso voluntário e lhe negar
provimento.
Fl. 9145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.380 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.001726/2004-26

Assim, observam-se preenchidos os requisitos de admissibilidade em relação às
dumas matérias admitidas originalmente, tomo conhecimento do recurso especial interposto pelo
sujeito passivo.
Desde logo, deve ser afastada a alegação de nulidade da decisão de primeira
instância, pela participação no julgamento da autoridade signatária do Mandado de Procedimento
Fiscal que autorizou a fiscalização objeto dos autos.
A autorização de execução do procedimento fiscal, por meio da emissão e
assinatura de Mandado de Procedimento Fiscal, não constitui ato de fiscalização ou auditoria.
Não há, portanto, fundamento no pedido de que seja declarada nula a decisão de primeira
instância, uma vez que a autoridade julgadora não participou da ação, conforme dicção do artigo
19, inciso I, da Portaria MF no 258/2001, vigente à época dos fatos. Observe.
Art. 19.Os julgadores estão impedidos de participar do julgamento de processos em que
tenham:
I — participado da ação fiscal
(...)
De fato, a autoridade que assina o MPF não está envolvida no desenvolvimento
das atividades próprias do procedimento em si e, muito menos, na formação de convicção acerca
dos ilícitos apurados. Assim, quando no exercício da função de julgador da lide instaurada em
torno dessas apurações, não sofrerá qualquer tipo de influência por força daquilo que foi
decidido no curso da fiscalização que outrora autorizou.
Outrossim, não há noticia nos autos de disposição legal que determine o
impedimento de julgador que tenha exercido tal atividade.
Ademais, destacam-se as consideração presentes no artigo 42 do Anexo II do
RICARF. Nele especificam-se as circunstâncias nas quais o julgador deverá se declarar
impedido. Notadamente, tratam-se de ocorrências que podem afetar a livre formação de
convicção quanto a procedência da autuação, ou por interesse financeiro, ou pelo grau de
parentesco ou, justamente, por já ter-se formado opinião a respeito dos fatos versados nos autos,
na condição de autoridade autuante ou de julgador.
Art. 42. O conselheiro estará impedido de atuar no julgamento de recurso, em cujo
processo tenha:
I - atuado como autoridade lançadora ou praticado ato decisório monocrático;
II - interesse econômico ou financeiro, direto ou indireto; e
III - como parte, cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afim até o 3o (terceiro)
grau.
§ 1o Para efeitos do disposto no inciso II do caput, considera-se existir interesse
econômico ou financeiro, direto ou indireto, nos casos em que o conselheiro
representante dos contribuintes preste ou tenha prestado consultoria, assessoria,
assistência jurídica ou contábil ou perceba remuneração do interessado, ou empresa do
mesmo grupo econômico, sob qualquer título, no período compreendido entre o
primeiro dia do fato gerador objeto do processo administrativo fiscal até a data da
sessão em que for concluído o julgamento do recurso.
§ 2o As vedações de que trata o § 1o também são aplicáveis ao caso de conselheiro que
faça ou tenha feito parte como empregado, sócio ou prestador de serviço, de escritório
de advocacia que preste consultoria, assessoria, assistência jurídica ou contábil ao
interessado, bem como tenha atuado como seu advogado, nos últimos dois anos.
Fl. 9146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.380 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.001726/2004-26

(Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 3o O conselheiro estará impedido de atuar como relator em recurso de ofício,
voluntário ou recurso especial em que tenha atuado, na decisão recorrida ou no
julgamento de embargos contra ela opostos, como relator ou redator relativamente à
matéria objeto do recurso. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 4o O impedimento previsto no inciso III do caput aplica-se também aos casos em que
o conselheiro possua cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afim até o 2o
(segundo) grau que trabalhem ou sejam sócios do sujeito passivo ou que atuem no
escritório do patrono do sujeito passivo, como sócio, empregado, colaborador ou
associado. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Definitivamente, o exercício da competência que autoriza a realização do
procedimento fiscal não se confunde com a competência que é exercida na constituição do
crédito tributário ou no julgamento da lide na instância recorrida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao longo dos anos, vem consolidando
jurisprudência forte nesse sentido, se não vejamos.
Acórdão no 9303-013.141, de 12 de abril de 2022
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
PARTICIPAÇÃO
NO
JULGAMENTO
DO
PROCESSO.
AUTORIDADE
SIGNATÁRIA DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. IMPEDIMENTO.
INOCORRÊNCIA.
Não está impedida de participar do julgamento da lide a autoridade que emite e assina o
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF que autorizou a realização da fiscalização que
deu origem ao crédito tributário controvertido nos autos.
Acórdão no 9303-007.687, de 21 de novembro de 2018
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/01/2000, 03/08/2000, 06/09/2000
DECISÃO ADMINISTRATIVA. PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR QUE
ASSINOU O MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não é nula a decisão de colegiado integrado por servidor que, ao assinar o
Mandado de Procedimento Fiscal, autorizou a realização da fiscalização que redundou
na lavratura do auto de infração controvertido nos autos.
Acórdão no 9303-007.468, de 20 de setembro de 2018
PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO.
O Mandado de Procedimento Fiscal assinado pelo gestor da Unidade preparadora,
trata-se de um instrumento de controle da administração. No presente caso, o
gestor apenas assinou o MPF, não participou do julgamento do lançamento, o auto de
infração contêm a correta descrição dos fatos e o devido enquadramento legal das
infrações cometidas, estão revestidos da suficiente motivação para a sua eficácia.
Acórdão no 9303-004.324, de 04 de outubro de 2016
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2008
NULIDADE. AUTORIDADE QUE SUBSCREVEU O MPF. JULGADOR
ADMINISTRATIVO.
Fl. 9147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.380 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.001726/2004-26

Não se considera nulo o julgamento do qual participou auditor fiscal nomeado
para a função de julgador na DRJ e que tenha meramente assinado o MPF que autorizou
o procedimento fiscal.
Passo ao exame da alegação de inaplicabilidade da multa prevista no artigo 83,
inciso I, da Lei no 4.502/1964, nos casos em que há registro da declaração de importação das
mercadorias.
A recorrente sustenta que a multa aplicada pela Fiscalização Federal só é cabível
quando as mercadorias introduzidas no território nacional não são declaradas ao Fisco. Cita
jurisprudência da época e atos normativos editados pelas autoridades competentes, que, segundo
entende, devem ser observados, conforme dicção do artigo 24 da Lei 13.655/2018, que alterou as
disposições legais do Decreto-Lei no 4.657/19421.
Para maior clareza, transcrevo o dispositivo legal.
Art. 463. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis, incorrerão
na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota
fiscal, respectivamente (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, e Decreto-Lei no 400, de 1968,
art. 1o, alteração 2a):
I - os que entregarem a consumo, ou consumirem produto de procedência estrangeira
introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou fraudulentamente ou
que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou nele permanecido sem que tenha
havido registro da declaração da importação no SISCOMEX, ou desacompanhado de
Guia de Licitação ou nota fiscal, conforme o caso (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso
I, e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a);

Nesse sentido, retomo posição adotada recentemente por essa turma, por meio de
voto vencedor em relação ao qual me foi incumbida a redação, trata-se do Acórdão no 9303-
013.312, de 17 de agosto de 2022. Para tanto, junto trecho do referido voto vencedor:
A importação fraudulenta não pressupõe ausência de registro de declaração de
importação - atributo reservado à introdução clandestina. A simples leitura do texto do
comando do artigo 83, inciso I, da Lei no 4.502, de 1964, permite compreender que os
termos “fraudulenta” e “clandestina” não são sinônimos e não se confundem:
“Art. 83. Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe é
atribuído na nota fiscal, respectivamente:
I - Os que entregarem ao consumo, ou consumirem produto de procedência estrangeira
introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou fraudulentamente ou
que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou nele permanecido desacompanhado
da nota de importação ou da nota fiscal, (...)”
É em tal tema que reside nossa principal divergência em relação ao voto da relatora, e
aos precedentes nele invocados, que caminham no sentido de que somente haveria
importação fraudulenta se não houvesse registro de declaração de importação.
E esse tema é o cerne do julgamento, porque o Contribuinte, em seus argumentos de
defesa, não questiona a existência de qualquer das fraudes detectadas pela fiscalização,
limitando-se a suscitar que tais fraudes não ensejam a aplicação da multa por entrega a

1 Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste,
processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da
época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações
plenamente constituídas.
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de
caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática
administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.
Fl. 9148
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.380 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.001726/2004-26

consumo de mercadoria “importada fraudulentamente”, porque esse termo
“fraudulentamente” seria apenas reservado às importações sem o respectivo registro de
declaração de importação.

Segue mais um trecho do referido voto:
Assim, mantendo o entendimento já assentado nesta Câmara uniformizadora, nos
precedentes citados, relativos às mesmas empresas, e, no caso do Acórdão 9303-
004.235, ao mesmo período (ano de 1999), registra-se que o termo “fraudulenta” não se
aplica apenas a importações em que reste ausente o registro de declaração. É
perfeitamente possível registrar uma declaração de importação (como no caso em
análise) perpetrando fraude (a exemplo da falsificação de documentos - infração já
detectada e mantida em definitivo nos autos, e sem discussão de conteúdo nesta
etapa processual).
Entendimento oposto esvaziaria o conteúdo da expressão “introdução clandestina” (essa
sim correspondendo a uma entrada no país de forma oculta, à margem dos locais
autorizados, sem passar pela Aduana), o que é evidenciado pela simples leitura das
conjunções adversativas presentes no art. 83, I, da Lei no 4.502/1964.
Aliás, entender que seria “fraudulenta” apenas uma importação sem registro de
declaração de importação levaria à inédita conclusão de que o preenchimento de uma
declaração de importação com dados falsos, e/ou sua instrução com documentos falsos
(como no caso em análise) nunca constituiria fraude, conclusão essa que não encontra
amparo nem na legislação nacional nem no Direito Aduaneiro Comparado.
Por certo, a existência de registro de declaração de importação não prejudica a aplicação
da multa prevista no art. 83, I, da Lei no 4.502/1964. É o que verificamos de forma
unânime em precedente amadurecido e recente da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
referente a fatos ocorridos em 1998 (portanto, com a mesma legislação aplicável ao caso
em análise):
“DESPACHO ADUANEIRO. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. FALSIFICAÇÃO.
INFRAÇÃO. CONSUMIR OU DAR A CONSUMO MERCADORIA IMPORTADA
IRREGULAR OU FRAUDULENTA. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa prevista no art. 463, inciso I, do RIPI/98, a quem consumir ou der a
consumo mercadoria estrangeira importada de forma irregular, clandestina ou
fraudulenta, nos casos de falsificação de documentos obrigatórios de instrução do
despacho aduaneiro, ainda que tenha havido o registro da declaração de importação
correspondente. (Acórdão 9303-013.142, Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, unânime,
sessão de 12/04/2022, presentes ainda os Cons. Tatiana Midori Migiyama, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Vanessa Marini
Cecconello, Érika Costa Camargos Autran e Adriana Gomes Rêgo) (grifou0se)

Seguem ementas de outras decisões desta turma que indicam o amadurecimento
da jurisprudência:
Acórdão no 9303-007.687, de 21 de novembro de 2018.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 20/01/2000, 03/08/2000, 06/09/2000
DESPACHO ADUANEIRO. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS FALSIFICAÇÃO.
INFRAÇÃO. CONSUMIR OU DAR A CONSUMO MERCADORIA
IMPORTADA IRREGULAR OU FRAUDULENTA. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa por consumir ou dar a consumo mercadoria estrangeira
importada de forma irregular, clandestina ou fraudulenta, prevista no art. 463, inciso I,
do RIPI/98, nos casos de falsificação de documentos obrigatórios de instrução do
Fl. 9149
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.380 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.001726/2004-26

despacho aduaneiro, ainda que tenha havido registro da declaração de importação
correspondente.
Acórdão no 9303-010.549, de 11 de agosto de 2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 1998
DESPACHO ADUANEIRO. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. FALSIFICAÇÃO.
INFRAÇÃO. CONSUMIR OU DAR A CONSUMO MERCADORIA IMPORTADA
IRREGULAR OU FRAUDULENTA. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa por consumir ou dar a consumo mercadoria estrangeira importada de
forma irregular, clandestina ou fraudulenta, prevista no art. 463, inciso I, do RIPI/98,
nos casos de falsificação de documentos obrigatórios de instrução do despacho
aduaneiro, ainda que tenha havido registro da declaração de importação correspondente.
Acórdão no 9303-013.141, de 12 de abril e 2022
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
DESPACHO ADUANEIRO. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS FALSIFICAÇÃO.
INFRAÇÃO. CONSUMIR OU DAR A CONSUMO MERCADORIA IMPORTADA
IRREGULAR OU FRAUDULENTA. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa por consumir ou dar a consumo mercadoria estrangeira importada de
forma irregular, clandestina ou fraudulenta, prevista no art. 463, inciso I, do RIPI/98,
nos casos de falsificação de documentos obrigatórios de instrução do despacho
aduaneiro, ainda que tenha havido registro da declaração de importação correspondente.
Portanto, é de concluir que a jurisprudência desta CSRF não corrobora o
entendimento defendido pela Recorrente neste ponto.
Por todo o exposto, voto por conhecer o recurso especial e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 9150
DF CARF MF
Original